Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-80.2022.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000996-80.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAMILO DE BRITO - CPF: 850.703.194-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.: 1000996-80.2022.8.11.9005 (feito na origem 1007537-72.2022.8.11.0003)

Impetrante(s): CARLOS ALBERTO CAMILO DE BRITO

Impetrado(s): 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Autoridade Coatora: DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INOMINADO RECEBIDO EM DUPLO EFEITO – RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Uma vez ausente a fundamentação sobre a existência de dano irreparável à municipalidade recorrente, merece ser afastado o efeito suspensivo concedido ao recurso inominado interposto, o qual se encontra contrário a própria concessão da tutela de urgência confirmada no decisum objurgado.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de

Mandado de Segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que recebeu o recurso inominado nos autos do processo originário no. 1007537-72.2022.8.11.0003, no efeito devolutivo e suspensivo.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 149739678.

Conforme consta na certidão encartada no ID 153227180, a autoridade coatora deixou de prestar informações, assim como não houve manifestação do litisconsorte passivo necessário.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado quando da apreciação da liminar, analisando os autos de origem, observa-se que foi deferida a tutela de urgência, na fase inaugural do processo, ao fundamento de risco d
o agravamento da saúde da paciente, portadora de
Insuficiência respiratória crônica (CID J96.1) e Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior (CID J44.0),
o que foi confirmado na sentença, visando assegurar, dessa forma, à paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.

Entretanto, ao apreciar o respectivo recurso inominado manejado pelo Município de Rondonópolis, o Magistrado, exercendo o prévio juízo de admissibilidade do recurso, em contrassenso ao então decidido anteriormente, recebeu-o não só no efeito devolutivo, mas também no efeito suspensivo.

Oportuno ressaltar que, o art. 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra no sistema dos Juizados Especiais o recebimento do recurso inominado contra sentença somente no efeito devolutivo:

“O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.

No caso em apreço, foi deferida liminar, confirmada por sentença, cujo objeto decisório é a obrigação do município demandado em fornecer os insumos necessários ao tratamento de saúde da parte autora, ora impetrante. Entretanto, ao receber o recurso inominado em face da sentença, o magistrado recebeu em ambos os efeitos, sem constar na decisão eventual dano irreparável ao ente municipal, contrariando o disposto no art. 43, da Lei n. 9.099/95.

Nessa toada, o deferimento do pedido inicial em sede de tutela de urgência, consistente em fornecer medicamento à impetrante, o que foi confirmado em caráter de urgência na sentença, justamente para não comprometer mais ainda a saúde da parte autora, somente autorizaria o recebimento do recurso em efeito suspensivo, caso o magistrado constatasse dano irreparável para a parte recorrente. No entanto, não há fundamentação acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança, confirmando-se a anterior liminar concedida
para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis nos autos do processo sob n. 1007537-72.2022.8.11.0003,

possibilitando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença prolatada e, consequentemente, garantindo a continuidade do tratamento de saúde da impetrante.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023